Tribunal: TJPA
Processo: 0803671-81.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803671-81.2018.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência no dia vinte e dois de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de PARAUAPEBAS
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 8873749) assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM VIRTUDE DO TRÂMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, CONFORME OS ARTS. 932, IV, DO CPC, C/C 133, XII, “D”, DO RITJEPA.

Em suas razões (id. 9531556) sustenta o recorrente a ausência de interesse processual, em razão de não ter havido a constituição definitiva do crédito tributário, estando ainda em trâmite o processo administrativo, de forma que poderá ainda a possibilidade de a Administração Pública rever seus atos.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 10074269) em que se argui a ausência de dialeticidade, com o quê deve ser desprovido o recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual por videoconferência (id. 10604085).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante versa contra os fundamentos utilizados que ensejaram o provimento do recurso de apelação interposto pela ora recorrida, alegando o recorrente que estariam em desconformidade com o nosso ordenamento jurídico.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, vez que ao acesso ao Poder Judiciário decorre de princípio da inafastabilidade da jurisdição, não podendo a parte agravada, a qual teve um auto de infração lavrado contra si, esperar o término de trâmite administrativo, contando com a eventual possibilidade de revisão do ato por parte da Administração Pública. Nesse sentido, reproduzo entendimento firmado por esta Corte de Justiça em caso análogo:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA INGRESSO AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. AMPLO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme princípio constitucional previsto no art. 5º XXXV, que dispõe acerca da inafastabilidade de jurisdição, é desnecessário o esgotamento da via administrativa como condição para acesso ao Poder Judiciário. Servidor público que laborava no cargo de procurador autárquico não necessita de esgotamento das vias administrativas para pleitear diferenças salariais ou verbas não pagas no momento de seu desligamento, sendo livre o acesso ao Poder Judiciário. 2. Precedentes judiciais. Sentença modificada. Recurso conhecido e provido. (6857806, 6857806, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11- 01)

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 22 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2022